Tribunal: TJMT
Processo: 1023677-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023677-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Nota de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[IVO CEZARIO GOBBATO DE CARVALHO - CPF: 599.364.790-68 (ADVOGADO), ALCATEC PRODUTOS SINTETICOS LTDA - CNPJ: 05.236.060/0001-21 (AGRAVANTE), BIG BAG BRASIL EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 06.063.219/0001-16 (AGRAVADO), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), LORENA DE OLIVEIRA FERREIRA NATES - CPF: 109.985.307-94 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os créditos extraconcursais constituídos após o pedido de recuperação judicial não se submetem ao juízo universal da recuperação, podendo ser executados individualmente no juízo competente, cabendo ao juízo universal apenas o controle dos atos de constrição patrimonial no que possam atingir bens indispensáveis à continuidade das atividades da empresa recuperanda.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1023677-88.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

ALCATEC PRODUTOS SINTÉTICOS LTDA.

AGRAVADO:

BIG BAG BRASIL EMBALAGENS LTDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALCATEC PRODUTOS SINTÉTICOS LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n. 1018551-82.2024.8.11.0003, ajuizada em face de BIG BAG BRASIL EMBALAGENS LTDA que, apesar de rejeitar a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela executada, reconhecendo que o crédito exequendo é extraconcursal, determinou sua habilitação junto ao processo da recuperação judicial da devedora.

Em suas razões, aduz que “
Nos termos do art. 49, caput, da Lei 11.101/2005, apenas os créditos existentes até a data do pedido de recuperação judicial se sujeitam ao plano
” e, no caso em tela, “
O crédito exequendo decorre de notas fiscais emitidas em 10/06/2024, ou seja, posteriores ao pedido da recuperação formulado em 2018, e, portanto, não se submete à recuperação judicial
”.

Afirma que “
De acordo com entendimento da jurisprudência, verifica-se que Juízo da demanda executiva é o competente para deliberar acerca dos atos constritivos, sendo que não há possibilidade de inclusão do crédito extraconcursal no plano de recuperação
”.

Pontua que “
o Juízo da execução individual pode praticar atos constritivos sobre bens da empresa recuperanda, sendo que “a competência do juízo da recuperação judicial para interferir em atos constritivos após o stay period limita-se aos casos em que o bem constrito é essencial e assim declarado expressamente pelo juízo universal”
.”

Pugna pelo provimento do recurso “
para que seja determinado o prosseguimento da execução no juízo a quo, inclusive quanto aos atos constritivos
”.

Deferida a antecipação de tutela para suspender o
decisum
no que se refere à expedição de certidão de dívida judicial para fins de habilitação de crédito junto ao juízo recuperacional (Id. 300521885).

Em face da referida decisão, a empresa Agravada apresentou Agravo Interno, suscitando a competência do juízo da execução para deliberar sobre os atos constritivos.

Contrarrazões ao Agravo Interno no Id. 306411869.

Ausente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, consoante certidão de Id. 306968353.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ALCATEC PRODUTOS SINTÉTICOS LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n. 1018551-82.2024.8.11.0003, ajuizada em face de BIG BAG BRASIL EMBALAGENS LTDA que, apesar de rejeitar a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela executada, reconhecendo que o crédito exequendo é extraconcursal, determinou sua habilitação junto ao processo da recuperação judicial da devedora.

Considerando que tanto o instrumental quanto o Agravo Interno interposto contra a decisão que deferira a antecipação de tutela recursal já se encontram em condições análise meritória, passo ao julgamento conjunto dos recursos.

Pois.

O Agravo de Instrumento merece acolhimento.

Com efeito, a determinação de habilitação do crédito objeto do feito executivo no juízo recuperacional encontra-se em dissonância da jurisprudência sobre a matéria, que estabelece que os créditos extraconcursais constituídos após o pedido de recuperação judicial não se submetem ao juízo universal da recuperação, podendo ser executados individualmente no juízo competente, cabendo ao juízo universal apenas o controle dos atos de constrição patrimonial no que possam atingir bens indispensáveis à continuidade das atividades da empresa recuperanda.

Nesse sentido colaciono julgados deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – COMPETÊNCIA – JUÍZO A QUO – STAY PERIOD ENCERRADO – ATO DE CONSTRIÇÃO – CONTROLE PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO –
RECURSO EM PARTE PROVIDO –
DECISÃO REFORMADA PARA QUE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO SEJA MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Nos termos da Lei no. 11.101/2005, os créditos de natureza extraconcursal, como os oriundos de operações na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial. Embora o juízo recuperacional detenha competência para o controle de atos de constrição patrimonial, inclusive em relação a créditos extraconcursais, tal controle não implica declínio de competência do juízo da execução, sobretudo quando encerrado o stay period e inexistente demonstração de que o bem atingido seja essencial à atividade empresarial da recuperanda. Julgados reforçam que, em tais hipóteses, o juízo da execução conserva competência para prosseguimento do feito, devendo apenas oficiar ao juízo da recuperação judicial para ciência e eventual controle dos atos constritivos. Recurso provido. Decisão reformada para que a competência seja mantida no juízo a quo. (N.U 1010040-70.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2025, Publicado no DJE 15/07/2025)

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto por OI S.A. contra decisão da 1a Vara Cível de Barra do Garças-MT que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante, sob o fundamento de que o crédito discutido seria extraconcursal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a competência do juízo para o cumprimento de sentença em que se discute um crédito extraconcursal, constituído após a recuperação judicial da empresa agravante. III. Razões de decidir 3. Conforme art. 49 da Lei n. 11.101/2005, apenas os créditos anteriores ao pedido de recuperação judicial estão sujeitos ao plano de recuperação. 4. O crédito em questão foi constituído em data posterior à decretação da recuperação judicial, sendo, portanto, extraconcursal e não abrangido pelos efeitos da recuperação. 5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que créditos extraconcursais não estão sujeitos ao juízo universal da recuperação judicial, sendo o juízo da execução individual competente para a constrição patrimonial. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "Os créditos extraconcursais constituídos após o pedido de recuperação judicial não se submetem ao juízo universal da recuperação, podendo ser executados individualmente no juízo competente." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; Lei n. 11.101/2005, arts. 49 e 67. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no CC 136571/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14/08/2019; STJ, REsp 1.953.197/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05/10/2021.

(N.U 1026186-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 22/10/2024)

Outrossim, cabe anotar que a Agravada, ao apresentar o recurso de Agravo Interno no bojo nos autos defendendo “
a competência do Juízo da Execução para a análise e deliberação sobre as medidas executivas, como penhoras e arrestos, que visam à satisfação de créditos
”, acaba, em verdade, demonstrando sua concordância com a tese apresentada no instrumental.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento para determinar o prosseguimento da execução no Juízo a quo, restando
prejudicado
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025